Tribunal: TJES
Processo: 5000649-94.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000649-94.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAPHAEL FERRETE BATISTA
RECORRIDO: SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000649-94.2024.8.08.0047

Origem
: Juízo de São Mateus - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE
: RAPHAEL FERRETE BATISTA

RECORRIDO
: SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa:

RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE O PROCESSAMENTO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (IDPJ) NOS PRÓPRIOS AUTOS. ERROR IN PROCEDENDO. AFRONTA AO ART. 134, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Cuida-se de recurso inominado interposto por RAPHAEL FERRETE BATISTA contra a r. decisão de ID. 15509163 que, no cumprimento de sentença em face de SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA, indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob fundamento de tratar-se de demanda autônoma, nos seguintes termos:
“Considerando que o "incidente de desconsideração da personalidade jurídica" apresentado trata-se de demanda autônoma, com a inclusão de novas partes, indefiro o processamento do mesmo neste feito. Intime-se a parte autora para proceder conforme o artigo 133 e seguinte do CPC.”.

2. Inconformado, o Recorrente sustenta a ocorrência de
error in procedendo
, defendendo que o Código de Processo Civil autoriza a instauração do incidente por meio de simples petição nos autos principais. Pugna, ao final, pela reforma da decisão para determinar a instauração e o regular processamento do IDPJ no bojo deste feito.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão posta em discussão é de natureza estritamente processual, consistente na verificação do procedimento adequado para processar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica segundo o regramento do CPC/15.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No pormenor, frise-se que, embora a decisão combatida tenha natureza interlocutória, a jurisprudência tem mitigado a regra da irrecorribilidade no âmbito dos Juizados Especiais para admitir o Recurso Inominado em face de decisões que, apesar de não terminem formalmente o processo, criam óbice intransponível ao prosseguimento da execução ou de um incidente fundamental para a satisfação do crédito, como no caso dos autos.

5. Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao Recorrente. O Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais, é claro ao disciplinar o procedimento do IDPJ. O art. 134, § 1º, do referido diploma legal estabelece que a instauração do incidente, seja no cumprimento de sentença ou na execução, ocorrerá nos próprios autos, sendo apenas comunicada ao distribuidor para as devidas anotações. Vejamos a redação do dispositivo:

Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

§ 1º A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

6. A norma processual, portanto, não exige a instauração de uma nova demanda autônoma. Ao contrário, a sistemática adotada pelo legislador visa justamente a celeridade e a economia processual, permitindo que a questão seja resolvida incidentalmente no mesmo processo em que se busca a satisfação do direito. A exigência de autuação em apartado, além de não possuir amparo legal, representa um formalismo excessivo e contraproducente, em flagrante dissonância com os princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis (art. 2º da Lei nº 9.099/95).

7. Com efeito, a determinação do juízo de piso impõe à parte um ônus processual inexistente na legislação, retardando injustificadamente a prestação jurisdicional. A propósito, a comunicação ao distribuidor, prevista no § 1º do art. 134, tem o único fim de dar publicidade e permitir o controle de feitos que contenham o incidente, e não o de criar um novo processo.

8. Assim, tenho que a decisão recorrida deve ser reformada para adequar o procedimento ao rito legalmente previsto, determinando-se o regular processamento do incidente nos presentes autos.

IV - DISPOSITIVO

9. Pelo exposto, CONHEÇO do Recurso Inominado e DOU-LHE PROVIMENTO para, reformando integralmente a decisão combatida, determinar a imediata instauração e o regular processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nos próprios autos.

10. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)